Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO VIOLADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0734205-67.2022.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 5% sobre os rendimentos líquidos do executado.
2. O agravante alega que recebe quantia líquida inferior ao salário mínimo e que é único responsável pelo sustento de três filhos. Argumenta que enfrenta extrema dificuldade financeira e que a medida compromete a subsistência de sua família. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 63907502). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. O agravante além de não ofertar outro bem passível de penhora, deixou de apresentar proposta para adimplemento da dívida. O agravante também não comprovou nos autos que a penhora do percentual de 5% de seus rendimentos líquidos implica em grave prejuízo à própria subsistência ou de sua família. Eventual dificuldade financeira suportada pelo agravante, por si só, não pode servir de escudo para a quitação do débito, sobretudo na medida em que restou preservada quase a totalidade da renda do agravante, não havendo evidências de comprometimento do mínimo existencial.
8. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pelo agravante, cabível a manutenção do valor penhorado.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.